Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-83.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal.

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Recurso da embargante. Apelação genérica que não atinge as razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600228
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002915-83.2019.8.26.0472, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante
AMARILDO BARBOSA DE SOUZA, é apelado DORIVAL APARECIDO GOMES DE
MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso de apelação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-83.2019.8.26.0472 - Voto no 6132 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002915-83.2019.8.26.0472
Apelante: Amarildo Barbosa de Souza
Apelado: Dorival Aparecido Gomes de Moraes
Interessados: Paulo Cesar Pereira e Paulo Cesar Pereira Filho
Comarca: Porto Ferreira
Juiz(a): Valdemar Bragheto Junqueira
Voto no 6132
Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência.
Recurso da embargante. Apelação genérica que não atinge as
razões de fato e de direito pela qual deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Ausência da razão especifica
do inconformismo, preceitos do art. 1.010, inciso III, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida, com majoração
de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso não
conhecido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que rejeitou os
embargos de terceiro e condenou a parte embargante ao pagamento de despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (fls. 72/73).
O embargante “Amarildo”, ora apelante, pleiteia a reforma
da sentença para julgar procedentes os embargos de terceiro e liberado o imóvel penhorado
nos autos no 0001830-84.2016.8.26.0472 (fls. 76/79).
Contrarrazões a fls. 84/88.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
O apelante limita-se a deduzir argumentos genéricos quanto à
irregularidade da penhora do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-83.2019.8.26.0472 - Voto no 6132 - DS
3
Ocorre que, tal como apontado na sentença, as alegações do
embargante contradizem os documentos presentes nos autos, inclusive aqueles
juntados pelo próprio embargante.
Na matrícula do imóvel consta que, em 20/06/2017, o
devedor executado “Paulo César” e sua esposa “Alexandra Cristina” adquiriram o imóvel
penhorado dos herdeiros de “Jorge Ricardo Rosine” (fl. 165 dos autos no
0001830-84.2016.8.26.0472).
Na escritura a fls. 08/10, consta que, em 13/06/2018, o
embargante “Amarildo” vendeu ao devedor “Paulo César” e sua esposa “Alexandra
Cristina”.
Na escritura a fls. 11/13, consta que, em 20/09/2018, o
embargante “Amarildo” readquiriu o imóvel do devedor “Paulo César” e sua esposa
“Alexandra Cristina”, por ausência de pagamento.
A sentença apontou as seguintes contradições: (a) o
embargante “Amarildo” não poderia ter vendido o imóvel ao devedor e sua esposa em
13/06/2018, uma vez que estes já eram proprietários do imóvel desde 20/06/2017, tendo o
adquirido dos herdeiros de “Jorge Ricardo Rosine”; (b) apesar de afirmar, em réplica, que
o imóvel foi readquirido por falta da pagamento, consta na primeira escritura de compra e
venda que o vendedor (embargante) já havia recebido o valor do pagamento (fl. 09).
Em apelação, o embargante limita-se a afirmar que detém a
legitima posse do imóvel e que o registro somente não foi realizado no momento da
compra por ausência de recursos financeiros (fls. 77/78), sem atacar os fatos e fundamentos
da sentença, como prescreve o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
Ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
em seus comentários ao artigo 1.010, III do Código de Processo Civil que: “O apelante
deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser
conhecido” (Código de Processo Civil Comentado, 17a edição, Revista dos Tribunais,
pg. 2305).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-83.2019.8.26.0472 - Voto no 6132 - DS
4
Assim, ausente o requisito da impugnação específica à
sentença, o recurso não pode ser conhecido, nos termos do o artigo 1.010, inciso III,
do Código de Processo Civil, devendo a respeitável sentença ser mantida.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelante para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Adverte-se que a eventual interposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do
Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece do recurso de apelação.
Elói Estevão Troly
Relator